Tribunal: STF
Processo: HC 229989
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Descaminho. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Súmula 691/STF. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 834.454, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que, em segundo gau de jurisdição, a paciente restou condenada à pena de 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal. A prisão preventiva foi mantida. 



3. A parte impetrante sustenta que “a manutenção da prisão preventiva da paciente é totalmente desproporcional”. Ressalta que, “em razão de ter sido cumprido o mandado de prisão no Paraguai, resta inviabilizada, por ora, a colocação da paciente no regime semiaberto, estando esta, desde dia 24/05/2023, na Penitenciária Nacional de Mujeres ‘Casa del Buen Pastor’ na cidade de Assunção Paraguai cumprindo a pena no regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória, aguardando a sua extradição, caracterizando evidente constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção”.



4. Nesse contexto, requer a defesa “a revogação da prisão preventiva, por estar cumprindo a pena no regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença, não sendo proporcional a sua manutenção no cárcere, assim como por ser entendimento assente desta Suprema Corte da incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, tudo com fulcro no art. 316, c.c. com o disposto no art. 387, §1º, ambos do CPP”.



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



8. O Tribunal de origem, ao manter a prisão cautelar da paciente, assim dispôs:



    Verifico, no que tange à manutenção da segregação da acusada, que a decisão do juízo sentenciante se baseou no "descumprimento das condições impostas em razão da liberdade provisória, bem como pelo não recolhimento da fiança arbitrada, foi decretada a prisão preventiva da ré, que se encontra atualmente foragida. [...] Persistem os motivos legais da decretação da prisão preventiva, sendo a liberdade provisória incompatível com a situação pessoal da acusada. Remanesce, no presente caso, o risco da desordem pública e da impossibilidade de aplicação da lei penal." (processo 5002615-23.2020.4.04.7017/PR, evento 108, SENT1) 



    Com efeito, a apelante violou as condições da liberdade provisória concedida. 



    Portanto, no caso concreto e na esteira das decisões do Egrégio STJ, ao menos por ora, a decisão apresenta fundamentação idônea e concreta a respaldar a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que está lastreada em fatos que à época da concessão da liberdade provisória não existiam. Frise-se que a reiteração de condutas delitivas no curso do processo demonstra a necessidade concreta de preservar a ordem pública a fim de evitar novos delitos. (HABEAS CORPUS Nº 497.283 - PR (2019/0066020-1), Ministra LAURITA VAZ, 20/03/2019).



    [...]



    Por outro lado, anoto que, de acordo com a recente jurisprudência do STJ, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação de regime de cumprimento de pena semiaberto, quando estão presentes os motivos autorizadores da medida extrema.



    Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.



    (Sem grifos no original) 



9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, o que faço com apoio nos mais recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto:



    [...] 1. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade [...]. 



    (HC 217.824-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos acrescidos)



    [...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 200.511-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia, grifos acrescidos)



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator